Tribunal: TCU
Processo: 000.918/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2532/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.918/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luzia Marques Guimaraes Schimidt (XXX.027.877-XX); Emille Araujo Cavalcante da Cunha (XXX.136.593-XX); Enio Karjes da Silva Lima (XXX.092.613-XX); Francisco Daniel Leal Sousa (XXX.737.243-XX); Jose Carlos Bezerra dos Santos (XXX.942.544-XX); Margarida Navarro de Arruda (XXX.635.384-XX); Michelini Fatima da Silva (XXX.108.719-XX); Nasidi Lima de Assis Oliveira (XXX.801.334-XX); Tarcio Luis Azevedo de Oliveira (XXX.030.163-XX); Thania Aparecida Gomes da Silva Barbosa (XXX.407.056-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.